Tribunal: TJSP
Processo: 2113094-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE, A QUALQUER TEMPO, DE MODIFICAÇÕES, DESDE QUE APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, COM O QUORUM E REQUISITOS DOS ARTS. 45 E 58 DA LRJ – POSSIBILIDADE - DECISÃO QUE "DESAUTORIZOU" TAL ALTERAÇÃO - Inconformismo da empresa recuperanda – Acolhimento em parte – Alteração

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE, A QUALQUER TEMPO, DE MODIFICAÇÕES, DESDE QUE APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, COM O QUORUM E REQUISITOS DOS ARTS. 45 E 58 DA LRJ – POSSIBILIDADE - DECISÃO QUE "DESAUTORIZOU" TAL ALTERAÇÃO - Inconformismo da empresa recuperanda – Acolhimento em parte – Alteração do plano que pode ocorrer após a sua homologação, não a qualquer momento, mas sob algumas condições - Possibilidade da alteração do plano, com as seguintes observações: a) que eventual modificação do Plano seja aprovada em assembleia geral de credores, com o quorum e requisitos dos arts. 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005; b) que tal modificação ocorra antes do trânsito em julgado da sentença de extinção da recuperação judicial; c) que, antes de qualquer modificação, sejam atendidos os ajustes determinados nos AI n. 2032067-23.2019.8.26.0000 e AI n. 2044740-48.2019.8.26.0000 - Precedentes do c. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.